Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011641-95.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA COSTA EVANGELISTA - CPF: 632.847.151-34 (EMBARGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESENVOLSO DE CADA PARCELA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 163719154).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à tese recursal de impossibilidade de alegar o motivo atraso para empreendimento já entregue.

Defende que, necessário se faz aclarar se a parte pode a qualquer momento alegar o atraso como motivo da rescisão, ou somente durante a mora.

Sustenta que, os juros moratórios devem fluir a partir da citação, consoante o art. 405 do Código Civil (ID 164597661).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, em que pese afirmar que o imóvel foi entregue na data aprazada, a ré/apelante/embargante não faz prova do alegado.

Por outro lado, a autora/apelada/embargada cumpriu com sua obrigação até janeiro de 2017, consoante “Demonstrativo de Pagamentos” colacionado aos autos (ID 160236444 – fls. 86).

Nesse contexto, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pela autora/apelada/embargada, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante/embargante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel no prazo pactuado.

Ora, a ré/apelante/embargante não comprovou que o empreendimento foi efetivamente/legalmente entregue, tendo em vista que não trouxe nenhum elemento comprobatório aos autos, senão uma foto de um suposto empreendimento retirado da internet.

Logo, ao que tudo indica, até os dias atuais a obra não foi finalizada, o que leva à conclusão que a mora da ré/apelante/embargante ainda persiste.

Logo, evidenciado o inadimplemento contratual por parte da ré/apelante/embargante, que deixou de entregar o imóvel no prazo ajustado, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, tal como determinado na sentença.

Por fim, no tocante ao momento de incidência da correção monetária, melhor sorte não socorre a ré/apelante, pois, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Assim, deve ser mantida a correção monetária desde a data de cada desembolso, conforme determinado no ato sentencial.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO POR INTERESSE DOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20% DOS VALORES PAGOS) PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REFORMA. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. [...]. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.940.984/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julg. em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA FINAL DA AVENÇA - ARRAS CONFIRMATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESENVOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A correção monetária sobre a restituição de parte das prestações pagas deve incidir desde cada desembolso
.
(TJMT - N.U 1001279-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023